Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1.307/2020-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 001.810/2015-4 . 1.1. Apenso: Processo 023.264/2017-9 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de declaração (Recurso de Revisão). 3. Recorrente: Fábio Bello de Oliveira (XXX.913.518-XX). 4. Órgãos/Entidades: Município de Ibiúna/SP; Superintendência Estadual da Funasa no Estado de São Paulo. 5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 7. Unidade Técnica: não atuou. 8. Representação legal: André Fonseca Roller (OAB/DF 20.742) e outros. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira, ex-prefeito de Ibiúna/SP (gestão 2001-2004 e 2005-2008), em face do Acórdão 1307/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar, por inexatidão material, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 1307/2020-TCU-Plenário , mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "Trata-se de recurso de revisão interposto por Fábio Bello de Oliveira em face do Acórdão 4666/2017-TCU-Primeira Câmara , (...), imputando-lhe débito e multa (peça 48) ". Leia-se : "Trata-se de recurso de revisão interposto por Fábio Bello de Oliveira em face do Acórdão 4666/2017-TCU-Primeira Câmara , (...), imputando-lhe débito (peça 48) ". 9.3. notificar o recorrente da presente decisão.